Tribunal: TJSP
Processo: 2059709-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de indicação de erro, omissão, contradição e Obscuridade no Acórdão proferido – Artigo 1023 do CPC - Embargos não conhecidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2059709-68.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
embargante JERÔNIMO DE CARVALHO (FALECIDO), são embargados
FRANCISCO MANUEL NETO, IARA MESSIAS NETO, SERGIO NETO DE
CARVALHO e IBRATIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO, CARLOS ABRÃO, ACHILE ALESINA,
NELSON JORGE JÚNIOR E MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2059709-68.2019.8.26.0000/50002 - Franco da Rocha - Voto no 45104
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45104
EDEC.No: 2059709-68.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
EBTE. : JERÔNIMO DE CARVALHO
EBDO. : IBRATIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTRO
*EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - Ausência de
indicação de erro, omissão, contradição e Obscuridade no
Acórdão proferido Artigo 1023 do CPC - Embargos não
conhecidos.*
Inconformado
com
o
v.
acórdão
de
fls.42/45, o réu apresentou embargos de declaração,
afirmando omissão em razão da impossibilidade probatória
na ação rescisória. Afirma que decorrido mais de 20 anos
da aquisição dos lotes, e eventual direito já estaria
extinto em razão da prescrição. Necessidade de comprovar
a legitimidade ativa para arguir a anulabilidade dentro
dos
prazos
legais.
Obrigação
de
complementação do
recolhimento das custas e do depósito da multa
preventiva. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Os embargos de declaração foram opostos em
face do v. Acórdão que manteve a decisão de expedição de
ofícios ao Cartório do Distrito de Carmo/RJ, Cartório de
Notas de Santos e a Corregedoria do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais.
Observo que a petição de embargos não
indica o erro, obscuridade, contradição ou omissão que
pretende ver aclarada no v. Acordão, de modo que no caso
falta interesse recursal.
As alegações trazidas pela parte neste
momento não guarda qualquer relação com o que ficou
decidido no v. Acórdão proferido nos autos do agravo
regimental.
Assim determina o artigo 1023 do CPC, in
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2059709-68.2019.8.26.0000/50002 - Franco da Rocha - Voto no 45104
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no
prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com
indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e
não se sujeitam a preparo.”
Portanto,
na
ausência
de
qualquer
identificação de vício no v. aresto, ou matéria a ser
aclarada, os embargos não podem ser conhecidos.
Vale citar precedente semelhante julgado
por esta Egrégia Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso que visa
exclusivamente
o
prequestionamento.
Ausência
de
fundamentações. Alegações que não abordam as questões
objetivas. Recurso que não esclarece qual seria a
omissão, dúvida, contradição, obscuridade, ou a matéria
que pretende presquestionar relacionadas ao V. Acordão.
Ausência de definição do objeto recursal. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS (ED no 1096985-79.2013.8.26.0100, 30a Câm.
Dir. Priv., Rel. Penna Machado, j. 28/10/2015).
Ante o exposto, não conheço dos embargos
de declaração.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator